Tribunal: TJSP
Processo: 0000100-27.2012.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE CERCA – IMÓVEIS RURAIS LINDEIROS – prova oral e pericial produzida nos autos, no sentido de que o apelante invadiu a área possuída há longo tempo pela apelada, erigindo a cerca e vedando-lhe acesso a poço de água cuja utilização datava de décadas – existência de demarcação do Itesp que não impedia a apelada de,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE CERCA – IMÓVEIS RURAIS LINDEIROS – prova oral e pericial produzida nos autos, no sentido de que o apelante invadiu a área possuída há longo tempo pela apelada, erigindo a cerca e vedando-lhe acesso a poço de água cuja utilização datava de décadas – existência de demarcação do Itesp que não impedia a apelada de, posteriormente, buscar proteção possessória – reintegração em toda a área invadida corretamente determinada – retirada da cerca que é imperativa – sentença que não foi "extra" ou "ultra-petita", decidindo a lide em seus estritos limites – detida análise do acervo probatório havida na r. sentença que deve ser mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000100-27.2012.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante PAULO
FERNANDO ROSA, é apelado DULCE DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
VOTO No: 24947
APEL. No: 0000100-27.2012.8.26.0424
COMARCA: PARIQUERA-AÇÚ
JUIZ: DR. ANDRE GOMES DO NASCIMENTO
APTE.: PAULO FERNANDO ROSA
APDA.: DULCE DIAS
INTERESSADO: JOAQUIM MORATO
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
JULGADA
PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE
CERCA IMÓVEIS RURAIS LINDEIROS prova oral e pericial
produzida nos autos, no sentido de que o apelante invadiu a área
possuída há longo tempo pela apelada, erigindo a cerca e vedando-lhe
acesso a poço de água cuja utilização datava de décadas existência
de demarcação do Itesp que não impedia a apelada de, posteriormente,
buscar proteção possessória reintegração em toda a área invadida
corretamente determinada
retirada da cerca que é imperativa

sentença que não foi “extra” ou “ultra-petita”, decidindo a lide em
seus estritos limites detida análise do acervo probatório havida na r.
sentença que deve ser mantida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação ajuizada por DULCE DIAS contra JOAQUIM
MORATO e PAULO FERNANDO ROSA, pela qual a autora busca ser reintegrada na
posse do imóvel rural referido inicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
Segundo relatado pelo i. prolator da r. sentença, a autora
“...alega, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel rural descrito na inicial e nos
documentos apresentados (fls. 09/40), denominado 'Sítio Morretes', que abrange,
inclusive, uma área objeto de arrendamento ao primeiro requerido desde 30/08/2000
até 29/08/2012 (contratos escritos de 30/08/2000 até 29/08/2006; após, contrato verbal
até 29/08/2012). Alega, ainda, que interpelou judicialmente o primeiro requerido para
desocupar o imóvel, mas antes de efetivada essa comunicação, o primeiro requerido
realizou 'transação comercial' do bem ao segundo requerido. Este, por sua vez, além de
ocupar parte do imóvel da requerida, derrubou a cerca que demarcava a divisa entre a
parcela anteriormente arrendada e invadiu parte do Sítio Morretes. Dessa forma,
pleiteou ordem judicial de reintegração de posse e condenação do segundo requerido a
refazer a cerca divisória. O Juízo deferiu a gratuidade de Justiça à parte autora e
concedeu a medida liminar de reintegração de posse pleiteada (fls. 42). Os requeridos
foram regularmente citados (fls. 53 e 55), mas apenas o segundo requerido apresentou
contestação às fls. 67/75, em que alega, em síntese, que a cerca foi construída em seu
imóvel, respeitando os limites da propriedade. Aduz, ainda, que adquiriu o referido
imóvel em 29/11/2010, sendo que, por razões financeiras, o bem ainda se encontra
registrado em nome dos antigos proprietários (Nassib e Blang Chedid). Disse que a
área ocupada pelo primeiro requerido lhe pertence, carecendo de efeitos os contratos
de arrendamento acostados aos autos pela autora. Impugnou os documentos que
instruem a inicial. Decisão saneadora as fls. 156. Deferida a prova técnica, o laudo
pericial foi juntado as fls. 303/352, sobre o qual se manifestaram as partes, ocasião em
que o segundo requerido impugnou o referido laudo e requereu a produção de prova
testemunhal e documental (expedição de ofício ao ITESP). Foi prolatada sentença,
julgando procedente a demanda (fls. 382/383). Em sede de embargos de declaração, a
parte ré repisou a necessidade de dilação probatória para julgamento da demanda. Os
embargos foram recebidos, mas rejeitados (fls.389). A parte ré interpôs recurso de
apelação (fls. 391/398), sendo anulada a sentença pelo E. Tribunal de Justiça, com
determinação para a produção de prova oral e documental pleiteadas pelo segundo
requerido (fls. 437/443). Ao retornar à origem, foi designada audiência de instrução e
julgamento e determinada a expedição de ofício ao ITESP (fls. 478). Em audiência,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
foram ouvidas as partes, o perito judicial e as testemunhas arroladas (fls. 502/509).
Resposta do ITESP ao ofício expedido pelo Juízo (fls. 521/522). Encerrada a instrução,
as partes se manifestaram em alegações finais (fls. 532/536, fls. 538/555 e fls.
564/567)”.
A ação foi julgada procedente para o fim de, confirmada a liminar
concedida, ser a autora reintegrada na posse do bem imóvel descrito na inicial. O réu
Paulo foi condenado na obrigação de fazer consistente na retirada da cerca construída
indevidamente no imóvel da autora, devendo o aparato ser reconstruído na divisa dos
imóveis, no ponto descrito no laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso quanto ao
descumprimento da determinação. A sentença se encontra a fls. 568/570 e foi
complementada pela decisão proferida a fls. 578 pela qual, por força de embargos de
declaração, concedeu-se a gratuidade da justiça ao réu Joaquim Morato, bem como pela
decisão de fls. 587, também pertinente a embargos de declaração, por meio da qual foi
fixado o teto da cominação estipulada em R$ 30.000,00.
Inconformado, o réu Paulo interpôs apelação (fls. 591 e segs.).
Aduziu, em suma, que a divisa entre os imóveis, delineada pela cerca que erigiu,
respeitava os marcos do Itesp. A área objeto do pedido uma porção de terras de 1,2
hectares na divisa entre o imóvel da apelada e o seu jamais foi possuída pela apelada.
Dada a imensidão de área disponível, não havia qualquer motivo para o primeiro dono
de sua fazenda construir estrada exatamente em terras que a ele não pertenciam. A
estrada existente no local sempre esteve no terreno em que a apelada pretendia ter como
reconhecido de sua posse. O perito afirmou no laudo que a área se encontrava dentro
dos marcos do Itesp, mas que parecia ter havido algo de estranho. A afirmação, no
mínimo, foi inusitada, uma vez que a posse da área da estrada era dele, apelante e de
seus antecessores, sendo certo que o restante da área era de mata nativa. O i. magistrado
de 1o grau sequer cuidou de garantir acesso à estrada em favor dele, apelante o que
não fez, nem mesmo questionado em sede de embargos de declaração. A apelada
concordou com as demarcações do Itesp e as justificativas contidas na sentença para
tanto suposta falta de consciência a respeito do que se declarava não podiam ser
aceitas. Por ocasião das declarações ao Itesp, a apelada que é idosa e analfabeta, mas

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
não incapaz, estava devidamente assistida por uma filha, igualmente maior e capaz,
tendo concordado com as marcações feitas pelo órgão. A decisão desconsiderou e
invalidou o documento de forma “extra-petita”, uma vez que não houve pedido de
declaração incidental de anulação de ato jurídico. A área era de preservação permanente,
pelo que sequer se podia dizer que a apelada exercia posse sobre ela, por ser
inexplorável. O pedido era pertinente a 1,2 hectares e não sobre 8 hectares, tendo o i.
magistrado concedido proteção possessória além da pleiteada, pelo que a decisão era
“ultra-petita”. Alinhavou outros argumentos e pediu que fosse provido o apelo para o
fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, no caso de ser mantido o
reconhecimento da posse da apelada, a proteção deveria se limitar apenas a 1,2 hectares
correspondentes ao módulo arrendado para Joaquim Morato
, com garantia do
direito de servidão de passagem em favor dele, apelante.
Em resposta, a apelada basicamente pediu que o recurso não fosse
acolhido (fls. 611 e segs.).
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto no prazo e está devidamente preparado.
Passa-se, então ao seu conhecimento.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “...O
artigo 1.196 Código Civil dispõe que 'considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade'. Manteve-
se atento à doutrina objetiva da posse, considerando-a enquanto estado de fato. Nesse
sentido, para que exista a posse basta que se tenha o poder de fato sobre a coisa, em
nome próprio, pois aquele que o tem em nome alheio, de acordo com o art. 1.198 do
Código Civil, não tem posse, mas mera detenção. Nestes termos, o artigo 1.210 do
Código Civil de 2002 dispõe que 'o possuidor tem direito a ser mantido na posse em
caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver
justo receio de ser molestado'. Assim, para merecer a proteção possessória prevista nos
artigos. 1.210 e seguintes do Código Civil e nos artigos 560 e seguintes do Código de
Processo Civil, basta que o autor comprove dois requisitos: posse e esbulho/turbação.
Ou seja, em demandas possessórias como a presente, devem ser analisadas as provas
produzidas para se concluir quem tem a 'melhor posse' sobre o imóvel. Pois bem. Para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
o deslinde da demanda, é necessário compreender, inicialmente, a dinâmica dos fatos
que culminaram com propositura da presente. De acordo com o conjunto probatório
carreado aos autos, verifica-se que a parte autora era, de fato, possuidora da área em
discussão, bem como que sofreu o esbulho alegado. Afirmo isso, com base,
especialmente, na perícia técnica apresentada e na prova oral produzida. Na primeira,
com os esclarecimentos prestados às partes na audiência de instrução e julgamento o
expert do Juízo, cujo laudo encontra-se encartado a fls. 303/352, não deixa dúvidas de
que a cerca da parte ré invade a área da parte autora. Nesse sentido, deixou o Sr.
Perito consignado que: '(...) Concludentemente, podemos afirmar que segundo todas as
informações colhidas no local há convergência para o fato de que a ocupação efetiva
do imóvel se deu por meio do Sr. Joaquim Morato antes mesmo da compra do
requerido Paulo Fernando Rosa (...) a autora é a efetiva posseira do imóvel objeto
desta lide' fls. 348. 'Consoante vistoria realizada e dados comentados no decorrer da
instrução do presente laudo pericial podemos afirmar que a cerca em apreço se situa
DENTRO da área de posse da Autora.' fls. 349. 'Queira o expert dizer se, com base na
documentação acostada aos autos (relativa à propriedade do requerido e à posse da
Autora), existe alguma invasão na área pertencente à Requerente? Resposta: Sim,
conforme fartamente dito no corpo do presente trabalho aduziu-se que na lide em
apreço a discussão recai sobre a posse efetiva da área' fls. 349. Segundo, na prova oral
produzida foi confirmada a posse da parte autora, há décadas, sobre a área em
questão. A testemunha Jair Rodrigues Dias afirmou que, há trinta e cinco anos,
conhece a autora e que durante esse período, ela sempre residiu no local. Informou,
ainda, que a autora cultivava arroz, feijão e mandioca na área em litígio, bem como
confirmou a existência de um poço no local, onde a autora e seus familiares retiravam
água para consumo. O informante Benedito Felisbino afirmou que desde 1982 a autora
reside no local e que cultivava a terra nesse período, bem como também confirmou a
existência de um poço na área em litígio, onde a autora e seus familiares retiravam
água para consumo. O informante Miraildo Souza Santos, afirmou que, há 20 anos,
conhece a autora e que durante esse período, ela sempre residiu no local, assim como
confirmou a existência de um único poço na área, de onde ela retirava água e que
atualmente não tem acesso a ele, em decorrência da cerca erigida pelo segundo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
requerido. Somando-se aos documentos carreados aos autos, as referidas provas
mostram-se robustas e corroboram as afirmações da parte autora. De outra banda, as
teses defensivas são frágeis e inconsistentes, pois estão alicerçadas, basicamente, nas
marcações colocadas pela Meridional/ITESP na área em questão, que autorizaram,
segundo o requerido Paulo, a construção da cerca que dividiu as terras da autora.
Sublinho que, apesar de a autora ter firmado a declaração de fls.526, referente a
colocação dos marcos dos limites e confrontações dos imóveis, no curso do processo
verificou-se, de forma clara, que na ocasião ela não teve a plena consciência do que
estava declarando no referido documento. Importante ressaltar que, a autora é pessoa
idosa (79 anos) e analfabeta, o que, por si só, não a torna incapaz para os atos da vida
civil. No entanto, esta só percebeu a dimensão do que constava no referido documento e
as suas consequências, quando viu a sua área ser dividida pela cerca construída pelo
réu, que a impossibilitou de ter acesso a parte das terras que cultivava e onde estava o
poço em que conseguia água para o seu consumo. Ficou, portanto, evidente que se na
ocasião, tivesse a autora pleno entendimento do que estava declarando, certamente,
não concordaria, tornando dessa forma, 'litigiosa' a definição da divisa dos imóveis e,
conforme esclareceu o ITESP do documento de fls.521, nesses casos 'Frustradas as
tentativas de resolução amigável da divergência, sugere-se que o processo de
identificação seja interrompido.' Em outras palavras, os referidos marcos, nem sequer
existiriam, pois o processo de demarcação restaria prejudicado, cabendo ao Poder
Judiciário apreciar a situação. Nesse ponto, ou seja, com relação às medições
realizadas pelo ITESP, a prova técnica bem pontuou: '(...) o levantamento realizado
pela Meridional/ITESP serve para delimitar limites de propriedade onde não existam
litígios, não atribuindo domínio a ninguém anotando apenas a ocupação para fins de
regularização ambiental.' Com relação ao argumento de que a estrada de acesso à
fazenda foi construída na área em litígio há muitos anos e que demonstra que a autora
jamais exerceu posse no local, não prospera, haja vista que é de conhecimento notório
o fato de as estradas, particularmente, no âmbito rural, serem construídas dentro das
propriedades rurais, pois se assim não fosse, seria inviável, diria até mesmo impossível,
cada propriedade ter a sua estrada de acesso exclusivo. Tal afirmação ou situação,
portanto, não se coaduna com o propósito pretendido pelo réu. No que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
primeiro requerido, em seu depoimento pessoal confirmou ter arrendado da parte
autora uma parte da área em litígio, bem como que vendeu ao segundo requerido as
plantas que no local havia cultivado. No entanto, o documento de fls. 97 não se
harmoniza com o quanto alegado, pois neste consta: '(...) cedem e transferem neste ato
ao senhor Paulo Fernando Rosa, todos os direitos de ocupação que tinha nas terras
supra mencionadas, recebendo a mencionada quantia, para quitação a quaisquer
direitos, inclusive de indenizações ou direitos que poderiam requerer presente ou
futuramente, sobre as terras supracitadas.' Dessa forma, a 'transação comercial' entre
as referidas partes, não se limitou a comercialização de plantas, mais do que isso,
envolveu direitos sobre a área em litígio. Por fim, com o reconhecimento do direito
pleiteado pela autora, esclareço que não há de se falar em sentença extra ou ultra
petita ou de que o perito judicial extrapolou o pedido autoral ao elaborar o laudo
pericial, tendo em vista que a exordial e os documentos com ela apresentados são
claros em demonstrar a pretensão da autora em reaver a integralidade de seu imóvel e
não somente uma parte deste. Diante disso, estando inequivocamente caracterizado o
esbulho, inegável a concessão da proteção possessória. Consequentemente,
comprovados os fatos constitutivos do direito da autora, impõe-se o acolhimento dos
pleitos possessório e de refazimento da cerca que divide o imóvel, no local que existia
anteriormente à invasão. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
tornar definitiva a medida liminarmente deferida e reintegrar a autora na posse do bem
imóvel descrito na inicial e, consequentemente, extinto o feito com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Nesses termos, condeno o requerido PAULO
FERNANDO ROSA na obrigação de fazer, consistente em retirar a cerca construída no
imóvel da autora e construí-la na divisa entre seu imóvel e o da requerente, descrito na
inicial e no laudo pericial (fls. 303/352), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. Por fim, em
face do princípio da sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
A r. sentença deve ser mantida por seus fundamentos, os quais
ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Ao que constou da r. sentença, agregam-se os seguintes
fundamentos.
Diversamente do afirmado pelo apelante, a apelada sempre teve a
posse da área objeto do pedido. Nesse sentido as pacíficas conclusões contidas no
trabalho pericial, bem com a prova oral produzida.
Como transcrito em diversas passagens da r. sentença, da perícia
constou de forma assertiva que “Consoante vistoria realizada e dados comentados no
decorrer da instrução do presente laudo pericial podemos afirmar que a cerca em
apreço se situa DENTRO da área de posse da Autora” (fls. 349), bem como que
“...verificou-se que a área objeto do presente feito é de posse da Requerente tendo o
requerido tentado ocupar a mesma em razão de sua 'compra de benfeitorias' à Joaquim
Morato” (fls. 351).
O perito explicitou detidamente as razões pelas quais ele chegou à
conclusão de que houve a invasão da área da apelada pelo apelante. Nessa linha, ele
acentuou em seu trabalho: “Obteve-se ainda cópia do termo de acordo realizado nos
autos do Processo 414/04 (Vara Distrital de Pariguera Açu v. anexo 3), onde este
signatário teve a honra de atuar como perito judicial, ocasião em que constatou que
parte da área em lide encontrava-se na posse indireta na Requerida naquela
oportunidade não havendo notícias naquela oportunidade de que o Requerido, Paulo
Fernandes Rosa, tivesse qualquer pretensão da área em lide... Após vistoria no local
verificamos que o réu Paulo Fernandes Rosa ocupa a área objeto da presente lide

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
sendo certo que o mesmo alega ter indenizado as benfeitorias de Joaquim Morato tendo
assim direito à ocupação... Consoante o Desenho Técnico, objeto de nosso Anexo 1.2,
realizado com base na vistoria ao local dos fatos (tanto a de 02/2010 e 04/2016), a área
ocupada pelo Requerido de posse da Requerente é de 8,6800 hectares e a área que foi
arrendada para Joaquim Morato é de 2,3056 ha. tudo conforme podemos visualizar na
planta... Durante todo o tempo acima citado a posse era exercida pela Requerente, de
maneira indireta, por meio do contrato de arrendamento com Joaquim Morato e em
parte pela plantação do outro lado da estrada. O levantamento realizado pela
Meridional / Itesp serve para delimitar limites de propriedade onde não existam
litígios, não atribuindo domínio a ninguém anotando apenas a ocupação para fins de
regularização ambiental. Concludentemente podemos afirmar que segundo todas as
informações colhidas no local há convergência para o fato de que a ocupação efetiva
do imóvel se deu por meio do Sr. Joaquim Morato antes mesmo da compra do
Requerido Paulo Fernandes Rosa. Isto posto e, considerando-se que Joaquim Morato
era arrendatário da área de Antonio (marido da Requerente) a conclusão que se impõe
é de a Autora é a efetiva posseira do imóvel objeto desta lide” (fls. 346/348).
A par da perícia, também a prova oral foi favorável à apelada.
Ficou comprovado que o falecido marido da apelada arrendou a
área objeto do litígio para o sobrinho deles
o corréu Joaquim. Ele pagou o
arrendamento por diversos anos, mas com a morte do tio, aparentemente resolveu se
apossar da área, sob o fundamento de que a teria adquirido do falecido. A alegação de
aquisição não tem qualquer respaldo probatório notadamente documental.
Em seu depoimento pessoal (constante da mídia digital anexada a
fls. 509), Joaquim admitiu que arrendou do falecido marido da apelada a área objeto do
pedido. Sustentou, na sequência, sem quaisquer provas, que fez um acordo com o tio
para a aquisição da área, mas que quando do falecimento dele, a apelada “não quis
aceitar mais esse dinheiro”. Posteriormente, disse que vendeu para o apelante, pelo
valor de R$ 15.000,00, não os direitos possessórios da área que indevidamente tentou
tomar para si, mas apenas a produção agrícola que ali obtivera e um barraco que
erguera, limitando-se na sequência a desocupar o imóvel. Fê-lo nos seguintes termos:
“Aí, depois, apareceu o Seu Paulo, né. Falou pra mim que eu tava na área da terra dele

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
e que eu precisava sair de lá não era pra fazer serviço. E ele me ofereceu dinheiro
pelas minhas plantações e benfeitorias, eu recebi e nunca mais fui lá... Eu não vendi a
área de terra, eu vendi as minhas plantações... Eu não tinha documento nessa área de
terra... Eu fiquei uns quinze anos... como arrendatário, eu paguei pra ela (a apelada; o
destaque é meu) aproximadamente uns cinco anos de arrendatário”.
No ponto, consigne-se que o próprio apelante, em contradição
com o que alegou na contestação (fls. 71, item 3.3), apresentou documento pelo qual
teria adquirido de Joaquim a posse sobre a área (fls. 97 instrumento e recibo de cessão
de direitos de uso sobre imóvel rural).
De resto, o corréu Paulo admitiu que erigiu a cerca que
sedimentou o esbulho, o que fez posteriormente à medição do Itesp (depoimento
constante da mídia digital). De se referir que tal ato a construção da cerca foi o que
chamou a atenção da apelada para o fato de que sua posse sobre a área estava sendo
esbulhada. É que a cerca a impossibilitou de ter acesso a parte das terras que cultivava,
bem como e principalmente ao poço do qual retirava água para o seu consumo. Poço
cavado no local há décadas.
Os demais argumentos do apelante também merecem ser
rebatidos.
O fato de haver estrada que passa pela área litigiosa
uma
suposta servidão de passagem não é contraditório com o exercício da posse por parte
da apelante, mas apenas uma limitação a tal exercício.
Também não induz a inexistência de posse o fato de existir mata
nativa em parte da área.
Nada impede que o possuidor de área que contém mata que deve
permanecer intocada zele pela preservação dela, o que não descaracteriza o exercício da
posse.
Ressalte-se que, no tópico, é curiosa a alegação do apelante, dado
que ele também é mero possuidor do imóvel lindeiro. Em sendo assim, caso se
considere que a existência da mata é incompatível com o exercício de posse, ela não
deveria ser reconhecida em favor de nenhuma das partes.
Trata-se de mera ilação sem consequências, a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
apelante de que não havia motivo para a estrada de acesso ao imóvel ter sido construída
não em suas terras, mas nas da apelada. De resto, a apelada, apresentou explicações
satisfatórias a respeito. Quando ouvida em audiência, disse de forma singela que a
estrada foi erigida no local porque era o mais apropriado: “isso aí foi o meu marido que
autorizou... mas ele não vendeu, ele queria ter comprado de nóis... ele autorizou, mas
era assim, da nossa parte, o meu marido disse assim, olha: o senhor faz assim como o
senhor precisa, eu também preciso, preciso de trabalhar, tirar alguma madeira às vezes
ali, o caminho é bom, né. Dali ele fez... esse era esse tar de Nacib” (referindo-se ao
anterior proprietário que abriu a estrada depoimento constante da mídia digital).
Em outro dizer, o falecido marido da apelada autorizou que a
estrada passasse por dentro do imóvel, porque lhe foi conveniente.
Bate-se o apelante pela manutenção das divisas com observância
aos marcos lançados pelo Itesp1, em vista da concordância da apelada com as
demarcações.
Sem razão.
O fato de a apelada ter aposto o polegar no documento do qual
constaram as demarcações do Itesp não tem o condão de tornar incontroversas as
divisas, nem de obstar a possibilidade de qualquer questionamento da parte dela.
Também não significa que o i. magistrado de 1o grau “invalidou o documento de forma
extra-petita”, nem que anulou o ato jurídico, como argumentado pelo apelante.
Significa apenas que as divisas não se tornaram imutáveis e estremes de quaisquer
dúvidas por força do levantamento do Itesp, tampouco que estava vedada verificação
posterior a respeito da incorreção dos marcos o que a perícia apurou.
E as divisas representadas pelos marcos, ainda que com
aquiescência inicial da apelante quanto ao levantamento do Itesp - a aposição do
polegar no documento , não podem mesmo prevalecer, se o exame pericial demonstrou
que aquelas não são corretas.
De passagem, consigne-se que a apelada não acompanhou os
trabalhos de campo quando do levantamento. Quem o fez foi seu filho, juntamente com
1 A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) é a entidade responsável por planejar e
executar as políticas agrária e fundiária do Estado de São Paulo e pelo reconhecimento das Comunidades
de Quilombos. In www.itesp.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
a testemunha Rogério, empregado do apelante. Foi Rogério, aliás, que disse isso
(depoimento constante da mídia digital). Se tivesse acompanhado, certamente ela não
concordaria com o levantamento, dado que não respeitava as divisas originais.
O apelante também se referiu à observação do perito, no sentido
de que havia algo de estranho nos marcos do Itesp. A referida observação também
chamou a atenção deste relator anteriormente. Inclusive, foi um dos motivos que levou à
anulação da primeira sentença
a estranheza não especificada. Consignou-se no
acórdão de fls. 437/443 que havia necessidade de ser prestado esclarecimento pelo
perito a respeito.
Pois bem, o perito foi ouvido em audiência (depoimento
constante da mídia digital). De forma serena, ele informou que o que lhe causou
estranheza foi o fato de que dois dos marcos usados na delimitação das divisas pelos
técnicos do Itesp tinham designações diversas. Mais especificamente, afirmou: “O que
eu estranhei na colocação desse marco é porque todos os marcos que foram
implantados pela Meridional Itesp, eles têm, todos têm uma sigla e têm uma sequência
de numeração. Então, justamente em dois pontos ali tinham dois marcos com siglas
diferentes, mas que também, com certeza, eram do Itesp, colocados em datas diferentes,
o que eu também não tenho como precisar; quem poderia informar isso aí seria o
Itesp”.
Ainda sobre a questão, anote-se que no laudo o perito havia feito
referência ao problema. Conforme se verifica a fls. 347, destacou o profissional que
“...no local onde a Requerente informa ser sua divisa houve outro caminhamento por
parte da Meridional, haja vista que na direção do alinhamento 8-1 (v. planta objeto do
anexo 1.1) encontra-se o marco com a nomenclatura 1P M J028, diferente de todo o
restante da numeração dos imóveis da Requerente e do Requerido que possuem A 7 P
M H no, indicando que foi feito por outra pessoa em outra oportunidade” (cf. fls. 347).
O esclarecimento foi satisfatório e dissipou qualquer dúvida
pertinente ao litígio que pudesse surgir por conta da estranheza mencionada pelo perito
que, no final, não interferiu nas conclusões constantes do laudo. Consigne-se que essa
falta de interferência da observação quanto ao que se concluiu só poderia ser apreendida
depois do necessário esclarecimento prestado em audiência pelo perito, conforme

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
expressamente determinado no acórdão, a fls. 442.
Assim, nada de inusitado na observação.
Prossegue-se.
O i. magistrado não tinha que garantir ao apelante o acesso à
entrada de seu imóvel, por meio da estrada. A par de nada ter sido pedido nesse sentido
pelo apelante em sua contestação, não há sequer notícias de que a apelada tenha
obstado, de alguma forma, o uso da estrada pelo apelante desde que ele adquiriu o
imóvel. Em verdade, faltava interesse ao apelante de obter a garantia do uso de uma
servidão, justamente pelo fato de que a utilização da estrada sempre lhe foi franqueada,
bem como aos antecessores, por décadas.
Por fim, a r. sentença não foi ultra-petita. A apelante pediu que
fosse reintegrada na posse exercida sobre a área invadida. Ela mencionou que havia
arrendado o equivalente a 1,2 hectares para o réu Joaquim Morato. Posteriormente o
apelante, por conta de negócio travado com Joaquim, disse que adquirira a área.
Contudo, a apelada também afirmou que o apelante derrubou cerca que demarcava a
divisa entre os imóveis. Em outro dizer, a apelada não especificou exatamente qual a
área que o apelante tomou para si, como se possuidor fosse. Isso acabou sendo
devidamente delineado na perícia. E o perito, como visto, destacou que além da área
originariamente arrendada para Joaquim, havia invasão das terras contíguas, num total
de 8,6800 hectares. Toda a área invadida foi devidamente delineada no trabalho pericial
mais especificamente no desenho técnico de fls. 355 que traz a perfeita indicação das
terras esbulhadas. Consequentemente a reintegração podia e devia se dar no que
tange a toda a área indicada no laudo, sem que se fale em decisão “ultra-petita”. É como
destacou o i. magistrado na sentença: “...a exordial e os documentos com ela
apresentados são claros em demonstrar a pretensão da autora em reaver a
integralidade de seu imóvel e não somente uma parte deste”.
Anote-se que a restrição da reintegração da apelada na posse à
área referida na inicial como arrendada para o corréu Joaquim seria absolutamente
contraproducente e desnecessariamente onerosa para o próprio apelante. Tal restrição
inevitavelmente levaria ao ajuizamento de outra ação pela apelada, com relação à qual já
se saberia de antemão o resultado. Isso só viria a ferir a economia processual e a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Apelação Cível no 0000100-27.2012.8.26.0424 - Pariquera-Açu - VOTO No 24947
razoável duração do processo. Aliás, o próprio apelante, em nome de tais princípios,
pediu que lhe fosse assegurado o uso da estrada o que não se deu principalmente pela
desnecessidade da providência.
Por tais motivos, a sentença merece ser prestigiada, inclusive no
que concerne à obrigação de o apelante desfazer a cerca no prazo fixado na sentença.
Não houve impugnação específica quanto à determinação ou à cominação imposta,
devidamente limitada nos embargos de declaração quanto ao montante que pode ser
atingido, consoante relatado.
Não obstante a sucumbência recursal, não é caso de majoração
dos honorários devidos ao procurador da apelada. Isso porque a ação foi ajuizada bem
antes da vigência do CPC de 2015 mais precisamente em janeiro de 2012.
Dada a natureza material da norma que rege os honorários
advocatícios, a majoração da verba por conta da sucumbência recursal só pode se dar
nos casos em que a ação foi ajuizada depois da entrada em vigor do novo estatuto
processual. Trata-se de obediência ao postulado da não surpresa, bem como em razão do
princípio da causalidade
a expectativa de custos e riscos é aferida quando do
ajuizamento da ação e quando do oferecimento da resposta, não no momento da
prolação da sentença.
Nestes moldes, o recurso é desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator